Tribunal: STF
Processo: RE 77051
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CASO EM QUE A PARTE RECORRENTE SE ACHA
REPRESENTADA POR DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO FEITA A UM DE TAIS
CAUSIDICOS PARA FAZER O PREPARO. EFICACIA DO ATO INTIMATORIO.
TRANSCURSO DO PRAZO SEM QUE A PARTE FIZESSE O PREPARO. DESERÇÃO
DECRETADA EM TERMOS LEGAIS.
2. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.